Tribunal: TJPA
Processo: 0820225-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820225-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

AGRAVADO: IZAEL SILVA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB contra decisão que condenou o Agravante ao pagamento, em favor da parte Exequente, da multa cominatória fixada, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento e, consequentemente, a sua admissibilidade.

III. Razões de decidir

3.
O prazo legal para a interposição do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 1.015 e art. 183 do Código de Processo Civil, é de 30 dias úteis, devido à prerrogativa legal do prazo em dobro, contados da intimação da decisão. Assim, o prazo final para a interposição do presente recurso expirou em 29/11/2024.

4. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto somente às 00h do dia 30/11/2024, fora, portanto, do prazo legal, o que impõe o não conhecimento do recurso por sua intempestividade
.

5. O recurso, portanto, não merece ser conhecido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência sobre os prazos recursais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não conhecido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0820225-07.2024.8.14.0000 - PJE) pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB contra IZAEL SILVA DE MORAES, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 0161065-51.2016.8.14.0301 - PJE).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Diante da manifestação de ID 114146744 e dos documentos de ID 105114482, evidenciase a ausência de cumprimento pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM – SEMOB à ordem de cumprimento da obrigação de fazer. Por conseguinte, CONDENO a Executada ao pagamento, em favor da parte Exequente, da multa cominatória fixada na decisão de ID 95675551, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ademais, INTIME-SE novamente a Executado, por mandado, a cumprir, no prazo de 15 (quinze) dias, a obrigação de fazer da sentença (anular os Autos de Infração de Trânsito e das multas decorrentes impostas ao Autor e datadas de 03/03/2015, 14/10/2015 e 23/09/2017), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na forma do art. 536, § 4º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. (...)

Em razões recursais, o Agravante sustenta que conforme se observa do Relatório Geral de Histórico de Multas da motocicleta de placa OTK4744, pertencente até o dia 17 de outubro de 2017 Agravado, não consta qualquer restrição ao veículo/motocicleta, porque as multas que não tinham sido canceladas, estavam pagas.

Aduz que em o pagamento de multa cominatória de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor do Agravado, que sequer é proprietário do veículo desde 17/10/2017, caracterizaria enriquecimento sem causa, além de grave prejuízo ao erário público municipal.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de tutela foi deferido.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 25786045).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo não conhecimento do recurso (Id. 25832160).

É o relato do essencial.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso não merece ser conhecido, porquanto intempestivo.

A insurgência recursal tem como fundamento a decisão interlocutória lançada no nos autos de origem, da qual o agravante tomou ciência em 15/10/2024, conforme comprovado no sistema PJe.

O prazo legal para a interposição do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 1.015 e art. 183 do Código de Processo Civil, é de 30 dias úteis, devido à prerrogativa legal do prazo em dobro, contados da intimação da decisão. Assim, o prazo final para a interposição do presente recurso expirou em 29/11/2024.

No entanto, o agravo de instrumento foi interposto somente às 00h do dia 30/11/2024, conforme consta do ID 23625178, fora, portanto, do prazo legal, o que impõe o não conhecimento do recurso por sua intempestividade.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Intempestividade. Embargos de declaração não conhecidos. Ausência de interrupção do prazo recursal. Inteligência do art. 1.026 do CPC. Jurisprudência do STJ. Agravo interno improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, em razão de a interrupção do prazo recursal não ter ocorrido, uma vez que os embargos de declaração anteriormente interpostos foram não conhecidos por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria posta em debate consiste em verificar se os embargos de declaração interpostos pela parte agravante, embora não conhecidos, teriam o condão de interromper o prazo para interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.026 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração apenas interrompem o prazo recursal se forem conhecidos, ainda que posteriormente rejeitados no mérito.
4. Embargos não conhecidos, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, são considerados manifestamente inadmissíveis, não sendo aptos a provocar interrupção dos prazos recursais.
5. Aplicação da jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a intempestividade ou a inadmissibilidade manifesta impede a incidência do art. 1.026 do CPC (AgInt no REsp 1.708.777/RJ; AgRg no AREsp 611.755/RS; AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC).
6. Não demonstrado erro material, obscuridade, omissão ou contradição na decisão que inadmitiu os embargos, resta correta a conclusão pela intempestividade do agravo de instrumento.
7. Agravo interno que reitera os mesmos fundamentos da peça anteriormente rejeitada, sem elementos novos que autorizem a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não conhecidos, por ausência de vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC, não interrompem o prazo recursal para interposição de outros recursos.

2. A tempestividade do agravo de instrumento deve ser aferida com base na data de publicação da decisão agravada, desconsiderando-se embargos manifestamente inadmissíveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.026, 1.022, 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.708.777/RJ, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, DJe 31.03.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, DJe 17.12.2021.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808837-49.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)

Além disso, no presente caso, não houve interrupção ou suspensão do prazo recursal, tampouco a interposição do agravo de instrumento se deu em razão de urgência ou risco iminente, elementos necessários para a flexibilização estabelecimento legal.

Consequentemente, o recurso não deve ser conhecido.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser intempestivo, revogando a liminar inicialmente concedida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025